Tribunal: TJPA
Processo: 0014475-44.2018.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014475-44.2018.8.14.0040

APELANTE: RODRIGO PRECCI ORSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. FRAUDE ANTECEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RODRIGO PRECCI ORSI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou pela prática do crime de estelionato, em razão de conduta consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude em negociação envolvendo veículo financiado, com prejuízo à vítima, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura mero inadimplemento contratual de natureza civil ou se caracteriza o crime de estelionato, com presença de dolo específico; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observou os parâmetros legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato exige a obtenção de vantagem ilícita, prejuízo alheio, induzimento ou manutenção da vítima em erro e emprego de meio fraudulento, requisitos que se encontram plenamente caracterizados no caso concreto à luz do conjunto probatório.

4. A conduta do apelante não se resume a inadimplemento contratual superveniente, pois a fraude se apresenta desde a origem do negócio, evidenciada pela assunção consciente de obrigações essenciais que jamais foram cumpridas, com imediata obtenção de vantagem patrimonial.

5. A utilização de empresa formalmente constituída conferiu aparência de legalidade à negociação, reforçando o engodo e demonstrando o animus fraudandi necessário à configuração do tipo penal.

6. A palavra da vítima, firme e coerente, mostra-se especialmente relevante em crimes patrimoniais e encontra robusta corroboração nos depoimentos testemunhais e nos elementos documentais constantes dos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de contrato inadimplido não afasta, por si só, a configuração do estelionato quando demonstrado o dolo antecedente.
8. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa devidamente fundamentada da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não se verificando desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual configura estelionato quando precedido ou acompanhado de fraude e dolo específico de obtenção de vantagem ilícita.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CP, art. 59; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 79.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/3/2017; STJ, HC 76.106/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14/6/2007; STJ, REsp 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STF, HC 245247 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO PRECCI ORSI
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da ação penal originária nº
0014475-44.2018.8.14.0040
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 171, caput, do Código Penal
, imputação formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
condenando-o à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Execução.

Consta dos autos que o procedimento teve origem em
inquérito policial instaurado por portaria
, a partir de representação formulada por
OSVALDO SILVA JÚNIOR
, o qual noticiou, em síntese, ter sido vítima de suposta fraude praticada no contexto de negociação envolvendo a permuta de veículos automotores junto à empresa
GOVEL MULTIMARCAS – ORSI & REZENDE LTDA
, da qual o ora apelante figurava como proprietário e responsável direto pela negociação.

Segundo a narrativa acusatória, no mês de fevereiro de 2016, a vítima compareceu ao estabelecimento comercial mencionado com a finalidade de alienar o veículo MMC/L200 Triton, ano 2013, então financiado e com parcelas em atraso, tendo sido ajustado que a empresa ficaria responsável pela quitação do débito remanescente e pela regular transferência do bem, entregando à vítima, em contrapartida, um veículo FIAT PALIO, ano 2006/2007, avaliado em R$ 20.000,00. A denúncia sustenta que, após a concretização do negócio, o apelante não teria adimplido as obrigações assumidas, alienando posteriormente o veículo da vítima a terceiro, mantendo o financiamento em aberto em nome desta, além de surgirem registros de restrição de furto no sistema do órgão de trânsito.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, na qual arguiu preliminares de nulidade, notadamente relacionadas à forma de citação e a alegadas irregularidades procedimentais, bem como sustentou, no mérito, a inexistência de dolo e a descaracterização do tipo penal imputado.

No curso da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos da vítima
OSVALDO SILVA JÚNIOR
, das testemunhas
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA COSTA
e
FÁBIO MENDES DE SOUSA
, além do interrogatório judicial do acusado
RODRIGO PRECCI ORSI
, cujos conteúdos foram devidamente registrados em termos e mídias audiovisuais constantes dos autos. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, mantendo o Ministério Público o pedido condenatório e reiterando a tese acusatória, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência probatória e na atipicidade da conduta.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de estelionato, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, bem como a presença do dolo específico, fixando a pena nos termos do art. 171 do Código Penal, com regime e demais consectários legais devidamente estabelecidos.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em linhas gerais, a nulidade do feito por vícios processuais, a inexistência de prova suficiente para sustentar o édito condenatório, a ausência de fraude ou ardil aptos a caracterizar o estelionato, bem como a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

O recurso foi recebido, certificada sua tempestividade, e regularmente processado. O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção integral da sentença, refutando as teses defensivas e reafirmando a correção do julgado.

Após regular tramitação, os autos foram remetidos a esta instância recursal e distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2° Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se à inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito, desta forma,
CONHEÇO
do recurso.

II. MÉRITO

O recurso devolve a esta instância duas questões centrais, claramente delimitadas: a primeira, de mérito, relativa à alegada atipicidade da conduta, sustentada sob o argumento de inexistência de dolo específico e de que os fatos configurariam mero inadimplemento contratual de natureza civil; a segunda, de caráter subsidiário, atinente à dosimetria da pena, especificamente quanto à pretensão defensiva de redução da pena-base ao mínimo legal.

II.1 DA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa sustenta que a conduta imputada ao apelante não ultrapassaria os limites de um descumprimento contratual, ausente o elemento subjetivo do tipo penal, razão pela qual invoca o princípio do
in dubio pro reo
e pleiteia a absolvição por atipicidade material.

O crime de estelionato, tipificado no
art. 171, caput, do Código Penal
, exige a conjugação de quatro elementos: (I) obtenção de vantagem ilícita, (II) prejuízo alheio, (III) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (IV) emprego de artifício, ardil ou meio fraudulento. A ausência de qualquer desses requisitos inviabilizaria a subsunção típica. Todavia, a análise do acervo probatório revela que todos eles se encontram devidamente caracterizados no caso concreto.

Os autos demonstram, de forma coerente e harmônica, que o apelante, valendo-se da credibilidade inerente à atividade empresarial formalmente constituída, induziu a vítima
OSVALDO SILVA JÚNIOR
a celebrar negócio que envolvia a entrega de veículo financiado, assumindo obrigações que, desde o início, não foram cumpridas, notadamente a quitação do financiamento e a regular transferência do bem. Não se trata, portanto, de inadimplemento superveniente decorrente de impossibilidade fortuita ou de simples mora contratual, mas de conduta antecedente e consciente, voltada à obtenção de vantagem patrimonial mediante engodo.

A prova oral colhida em juízo é firme nesse sentido. A vítima descreveu minuciosamente a negociação, o contexto de confiança criado pelo apelante e os prejuízos suportados após a alienação indevida do veículo a terceiros, permanecendo vinculada ao financiamento. Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA COSTA
e
FÁBIO MENDES DE SOUSA
, que confirmam a circulação irregular do bem e a ausência de qualquer regularização documental, além da existência de registros anômalos no sistema do órgão de trânsito, vejamos:

“A testemunha RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA COSTA também confirmou a narrativa da vítima. Segundo relatou, adquiriu o veículo L200 Triton diretamente na empresa do acusado, em negócio aparentemente legítimo, o que confirma que o bem foi repassado a terceiros, mesmo estando financiado e com pendências. Ainda, o depoimento da testemunha FÁBIO MENDES DE SOUSA, que recebeu o veículo por meio de negócio posterior com Raimundo Nonato, confirma a circulação indevida do bem e a completa ausência de controle ou legalidade por parte do acusado, que deu causa a toda a cadeia de negócios irregulares. Ademais, informou que havia registro de que o veículo chegou a constar como furtado no sistema do DETRAN, o que reforça a desordem documental e a ilegalidade do repasse realizado pelo denunciado.”

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o estelionato se configura quando o inadimplemento é precedido ou acompanhado de fraude, não sendo possível a desclassificação para ilícito civil quando demonstrado o dolo desde a origem do negócio.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DE AUSÊNCIA DE DOLO DE LUDIBRIAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIAS INCABÍVEIS NA VIA ESTREITA DO WRIT. A EXISTÊNCIA DE CONTRATO INADIMPLIDO NA ESFERA CÍVEL NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. Na espécie os recorrentes alegam ausência de justa causa porque entendem que as provas do inquérito indicam não ter havido estelionato, mas mero inadimplemento contratual, o que não caracteriza crime. Entretanto, trechos de depoimentos testemunhais não constituem prova pré-constituída de atipicidade da conduta dos recorrentes, porquanto necessitam ser analisados na íntegra e conjuntamente com os demais elementos colhidos no inquérito policial, o que é impossível na via eleita. Precedente.

3. A análise da ausência de dolo demanda exame aprofundado do acervo probatório colhido durante a instrução processual, e deverá ser efetuada pelo Magistrado de piso, pois não é possível na via estreita do writ, cuja cognição sumária inviabiliza tal incursão.

4. A ausência de indícios de autoria apta a ensejar o trancamento da ação penal, deve ser aferível ao primeiro contato, sem esforço interpretativo, sob pena de se realizar um julgamento antecipado do mérito, sem instrução probatória.

5. O fato de existir um contrato de empréstimo inadimplido não implica, por si só, inexistência de crime de estelionato com mera configuração de ilícito civil. Isto porque as cláusulas contratuais descumpridas podem constituir, justamente, o meio utilizado para induzir a vítima em erro e se obter a vantagem indevida. Precedente.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 79.449/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRAUDE CIVIL E FRAUDE PENAL.

I - O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie (Precedentes).

II - Ontologicamente não há qualquer distinção entre a fraude civil e a fraude penal, é dizer, uma e outra estão reunidas num mesmo conceito: utilização de meio fraudulentos para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Não há por assim dizer, diferenças estruturais entre a lesão patrimonial per fraudem realizada quer na esfera civil, quer na esfera penal. A fraude é uma só!

III - Na hipótese, a simples existência de um contrato de compra e venda entre o paciente e a suposta vítima não afasta a possibilidade de ocorrência do delito de estelionato. É que, não raro, o contrato se presta para a prática do delito. Com efeito, há casos em que o inadimplemento contratual é o efeito de um pré-constituído propósito fraudulento, onde o contrato nada mais é do que o meio utilizado pelo agente para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo de seu patrimônio.

IV - A exordial acusatória atacada no presente mandamus preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve de forma suficiente a conduta delitiva, com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do ilícito penal e o rol de testemunhas, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa.

Habeas corpus denegado.

(HC n. 76.106/CE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/6/2007, DJ de 24/9/2007, p. 339.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é firme a orientação de que
a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância
, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, exatamente como ocorre nos autos. Tal entendimento é reiteradamente aplicado tanto pelo STJ quanto pelos Tribunais de Justiça, inclusive pelo próprio TJPA, que reconhece a suficiência do conjunto probatório quando há coerência entre os relatos e suporte documental.

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA FORMAL. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA REAFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado, em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

II – Questões em discussão
Exame da preliminar de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP), análise do pedido absolutório por insuficiência probatória e, subsidiariamente, da dosimetria (art. 68, parágrafo único, CP).

III – Razões de decidir
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, tratando-se de nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Precedentes:
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006; STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP
.

Comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo pelo reconhecimento em juízo e pela firme palavra da vítima, prova relevante em crimes patrimoniais, mantida a condenação. Precedentes:
TJAP, APL 4783-88.2011; TJDFT, APR 20130510148577
.

Na dosimetria, observada a metodologia trifásica, a pena deve ser mantida, aplicando-se na terceira fase somente a majorante mais gravosa (emprego de arma de fogo), na fração de
2/3
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.

IV – Dispositivo
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V – Tese

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, afastável quando a autoria é confirmada em juízo e amparada em outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada.

VI – Dispositivos legais relevantes
Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; art. 68, parágrafo único, do CP; arts. 226 e 563 do CPP.

VII – Jurisprudência citada
TJDFT, APR 0008767-57.2011.8.07.0006;
STJ, AgRg no REsp 1.314.685/SP;
TJAP, APL 4783-88.2011;
TJDFT, APR 20130510148577.

Acórdão

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804400-81.2024.8.14.0401 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ) (grifo nosso)

Assim, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o que se extrai do caderno processual é um juízo de certeza suficiente quanto à autoria, materialidade e dolo específico, corretamente reconhecidos pelo Juízo sentenciante.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

A defesa afirma inexistir dolo específico de obter vantagem ilícita, sustentando que o apelante não teria a intenção de fraudar a vítima. Tal argumento, contudo, não se sustenta à luz dos fatos provados.

O dolo, no estelionato, revela-se a partir do contexto fático e da conduta global do agente. No caso, o apelante assumiu obrigações essenciais ao negócio, delas se beneficiou imediatamente, ao receber o veículo da vítima , e, ainda assim, alienou o bem a terceiros sem adimplir o financiamento nem providenciar a transferência, criando uma cadeia de negócios irregulares e expondo a vítima a prejuízos continuados.

É importante destacar que a utilização da estrutura empresarial conferiu aparência de legalidade e segurança à negociação, intensificando a reprovabilidade da conduta. Tal circunstância afasta qualquer alegação de erro escusável ou de simples desorganização administrativa, evidenciando o
animus fraudandi
.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma desproporcional.

A sentença analisou detidamente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, destacando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, com fundamentação concreta e individualizada. A culpabilidade foi valorada negativamente em razão do maior grau de reprovabilidade decorrente do uso da atividade empresarial como instrumento do crime; as circunstâncias evidenciaram planejamento e orquestração da conduta; e as consequências extrapolaram o resultado típico, pois a vítima permaneceu vinculada a financiamento de bem que já não detinha, suportando prejuízos e transtornos prolongados.

O parecer ministerial bem ressalta que a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao magistrado certa discricionariedade técnica, desde que fundamentada, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da valoração judicial das circunstâncias quando lastreada em dados concretos do caso.

EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes.
2. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, não se vislumbrando, ainda, desproporcionalidade no quantum de aumento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 245247 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 10-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2025 PUBLIC 19-03-2025) (grifo nosso)

No caso, a exasperação da pena-base mostrou-se proporcional e adequada, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso a ser corrigido em sede recursal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RODRIGO PRECCI ORSI,
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

voto no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

É como voto.

Belém, 24/02/2026